Tribunal: TJMT
Processo: 1013653-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MARCOS ROSENDO DA SILVA
AGRAVADO(S):
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.
TERCEIRO INTERESSADO:
LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A
TERCEIRO INTERESSADO:
PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
TERCEIRO INTERESSADO:
FILINTO MULLER
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por MARCOS ROSENDO DA SILVA contra a decisão proferida na Ação Monitória c.c Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1018483-23.2021.8.11.0041 ajuizada pela empresa REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA. em desfavor da empresa ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (antiga denominação da empresa LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A) E OUTROS para o recebimento de R$6.600.000,00, representados por dezenove cheques emitidos pela referida empresa, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a averbação perante os Cartórios de Protestos e de Registro de Imóveis desta Capital, prevenindo terceiros interessados, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.
Sustenta a parte recorrente que não estão preenchidos requisitos legais dos artigos 300 e 828, ambos do CPC/15, para a concessão da medida deferida no que tange à averbação da existência da ação monitória em bens registrados em nome do agravante.
Afirma que os cheques que embasam o pleito monitório foram emitidos pela empresa ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A em favor da empresa PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, como forma de pagamento do Etanol Hidratado (combustível) que não foi entregue à emitente das cártulas, sendo que tal descumprimento contratual teria gerado um desacordo comercial já judicializado através da Ação Declaratória n. 1004394-27.2020.8.11.0041, com a qual a questão monitória deve ser apreciada conjuntamente.
Assevera que além de não comprovar a sua relação comercial com a empresa ECO DISTRIBUIDORA ou com o agravante para realizar a cobrança dos cheques, a agravada também não demonstrou a sua relação comercial com a PORTO SEGURO pois, como bem ponderado pela relatora por ocasião da análise da liminar recursal do Agravo de Instrumento n. 1010942-62.2021.8.11.0000, no contrato juntado nos autos da monitória não existe qualquer assinatura da empresa PORTO SEGURO.
Alega que embora a autora tenha posteriormente juntado àqueles autos uma outra versão assinada do mesmo contrato, com o fito de tentar ludibriar o Judiciário, a assinatura atribuída à PORTO SEGURO teria sido “criada”, sendo muito diferente da constante do contrato firmado com a LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A, na qual a assinatura do signatário conta com reconhecimento de firma.
Aduz ainda que, além de desatender ao que dispõe o inciso IV do art.54 da Lei n. 13.97/15, tal como deferida a averbação acautelatória, possui o mesmo efeito prático da averbação premonitória, a qual somente teria lugar em processo de execução, sendo inadmitida a expedição de certidão para esse fim em processo de conhecimento, sobretudo para atingir patrimônio de ex-acionista da emitente, como é o caso do recorrente, quando sequer houve a desconsideração personalidade jurídica da sociedade anônima corré.
Argumenta que não há nenhuma prova cabal da suposta prática abusiva ou de desvio de finalidade por parte da ECO DISTRIBUIDORA S/A, ou mesmo do seu ex-acionista, ora agravante, sendo que a venda de tal empresa – a qual foi devidamente registrada tanto na JUCEMAT – Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, quanto na ANP – Agência Nacional do Petróleo, que regula o mercado distribuidor e de revenda de combustível, por se constituir em empresa permissionária da União no setor de combustível – atendeu todos os requisitos da Lei n. 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) e demais atos normativos e regulatórios de regência, sendo atualmente gerida pelos atuais acionistas, que são pessoas altamente reconhecidas e renomadas no mercado nacional e combustível.
Ao fim, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada vez que, além de não ter sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade emitente das cártulas que embasam o pleito monitório, a indigitada averbação da ação às matrículas dos imóveis do agravante perante os Cartórios e de Protestos e de Registro de Imóveis desta Capital, não só acarretam real desvalorização de tais bens no comércio, como também dificultam a obtenção crédito na praça.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque o suposto perigo de dano de difícil reparação vislumbrado pelo agravante é genérico e abstrato, não tendo sido apontado concretamente um risco de dano real e iminente que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
Além disso, a parte final do art.301 do CPC/15 impõe e ao mesmo faculta ao juiz lançar mão de “qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”, o que não exclui a possibilidade da determinação da averbação premonitória, inclusive nas ações de conhecimento.
Ademais, a providência, na verdade, busca única e exclusivamente resguardar novos adquirentes potenciais que, ignorando a existência da ação monitória em que se discute possíveis condutas abusivas de ex-acionistas da sociedade anônima emitente dos cheques que subsidiam o pedido, venham, com absoluta boa-fé, de forma desavisada, adquirir bens que possam vir a ser futura e eventualmente atingidos.
E a doutrina sempre esteve atenta a este fato, lecionando LIEBMAN que “para ciência de terceiros, as citações relativas a estas ações, em se tratando de imóveis, devem ser inscritas no registro imobiliário, e a falta desta inscrição obrigará o credor a provar o conhecimento por parte do terceiro da existência do processo pendente”. (LIEBMAN, Enrico Tullio, in PROCESSO DE EXECUÇÃO, 2a edição, São Paulo: Saraiva, 1963, p. 78, n. 45).
Desta feita, indefiro a liminar recursal vindicada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Igualmente seja intimada a PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PATICIPAÇÕES S/A – em favor da qual as cártulas que embasam a monitória foram emitidas nominalmente, e cruzadas – na qualidade de terceira, para, querendo, ofertar contrarrazões.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora